Tribunal: TJSP
Processo: 1016098-02.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ALUGUEL.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E DO CONTRAPOSTO.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA ACOLHIDO. IMPROCEDÊNCIA DA CONSIGNAÇÃO NÃO EXTINGUE A OBRIGAÇÃO. TEMA 967, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DE CARÁTER DÚPLICE. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM O PAGAMENTO INSUFICIENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.

RECURSO PROVIDO